Tribunal: STF
Processo: ARE 1349216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 13-14):



    “ADMINISTRATIVO - PECÚLIO POST MORTEM - É O REFERIDO BENEFÍCIO DEVIDO, NA FORMA DO ARTIGO 26, INCISO III, ITEM 1, COMBINADO COM O ARTIGO 45, AMBOS DA LEI 285/79, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO EX SERVIDOR, SOMENTE REVOGADO PELA LEI NO.5109/2007, MANTIDA A COTA PARTE FIXADA PARA A AUTORA ORIGINÁRIA DA AÇÃO, FALECIDA NO CURSO DA DEMANDA, NO PERCENTUAL DE CINQUENTA POR CENTO, POR FORÇA DA EXISTÊNCIA DE OUTRA BENEFICIÁRIA INDICADA, À ÉPOCA, PELO EX-SEGURADO, NA HIP Ó TESE, A PRIMEIRA APELANTE, UMA DE SUAS SUCESSORAS - RETIFICA ÇÃ O DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA MONETÁRIA DA CORREÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELAS SUCESSORAS DA AUTORA ORIGINÁRIA - DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DO PRIMEIRO APELO, E PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 4, pp 43-44).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 24, XII, §4º; 40, §12, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “com as alterações constitucionais e com a edição da lei nacional estabelecedora das normas gerais para os regimes próprios de previdência, o pagamento de pecúlio post mortem por entidades previdenciárias passou a ser inconstitucional e ilegal.” (eDOC 4, pp. 68).



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, a Súmula 280 do STF. (eDOC 5, pp. 5-11)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo, asseverou que (eDOC 4, pp. 15-16):



    “(...)



    De início, é de se negar provimento ao agravo interno interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelas sucessoras da Autora originária, falecida no curso da lide – Indexes 186 e 191 -, pois, inobstante a Sra. Carla Pereira da Silva Teixeira encontrar-se desempregada, a Sra. Kátia Pereira da Silva Nobre é servidora pública municipal e percebe remuneração mensal em valor superior a R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) – Index 197, fls.204, e Index 206 -, não se constituindo, portanto, no miserável que a lei visa proteger. A r. sentença proferida merece parcial reforma. De fato, a lei vigente à época do óbito do ex-servidor, em 14 de maio de 2001 – Index 20 -, era a Lei Estadual no. 285/79, que previa o pecúlio post mortem a ser pago aos beneficiários designados pelo servidor falecido, valendo salientar que as reformas previdenciárias não revogaram, de forma expressa, o direito ao referido pecúlio. Dentro deste quadro, tendo a Autora originária, então viúva do exsegurado, na qualidade de beneficiária do pecúlio, falecida no curso da demanda, comprovado que requereu o pagamento da verba, na esfera administrativa, através do procedimento nº E01/708864/2001 – Index 64 –, sendo certo, ainda, que os Réus não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, ou seja, de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, impõe-se a concessão e pagamento do benefício, conforme disposto no artigo 26, inciso III, item 1, e no artigo 45, ambos da Lei no. 285/79, que vigorou até o advento da Lei no.5109/07, não podendo a vedação contida no artigo 5º, da Lei no. 9717/98, no sentido de não ser concedidos benefícios distintos dos previstos no rol do artigo 18, da Lei 8213/91, atingir aqueles que já contribuíram para os mesmos quando da sua edição, mantida, ressalte-se, a observância da cota parte arbitrada para a primitiva Autora, no percentual de cinquenta por cento, por força da existência de outra beneficiária indicada, à época, pelo exsegurado, no caso, a primeira apelante, uma de suas sucessoras habilitadas – Index 65 -, nos termos do parágrafo primeiro do referido artigo 45. Saliente-se, por fim, que sobre o valor do benefício deverá incidir correção monetária a partir da data do requerimento administrativo, na esteira do disposto no artigo 46 da Lei de Regência, merecendo, quanto a este ponto, ser parcialmente modificada a r. sentença de procedência da pretensão autoral.



     Pelo exposto, é de se negar provimento ao agravo interno e ao primeiro apelo, dando-se parcial provimento ao segundo recurso, nos termos acima especificados.”



    Conforme se depreende da leitura da decisão recorrida, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação local e infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 285/79 e Lei Federal nº 9.717/98), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº.s 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1182005-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019).”



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE PECÚLIO POST MORTEM. SERVIDOR ESTADUAL. LEI Nº 4.009/2002. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno/regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1177979-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.03.2019).”



    De último, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente